Tribunal: TJDFT
Processo: 0700507-87.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA CONCORRENTE. SÚMULAN. 28 TUJ. ASTREINTES.MATÉRIA OBJETO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar inexistente o débito de R$ 11.500,00 no cartão de crédito da autora que foi utilizado na fraude e condenar a parte ré a creditar tal valor no cartão de crédito da autora. Em suas razões, argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva ad causam, pois não foi identificada falha de funcionário, do sistema do Banco e tampouco há fraude interna, o que desonera o Banco de responsabilidade em relação ao ocorrido. Suscita preliminar de carência da ação por ausência de interesse de agira, uma vez que o banco não deu causa à alegada fraude. No mérito, aduz que os fatos ocorreram fora do estabelecimento do réu, tratando-se de fortuito externo, com a utilização de cartão físico e senha. Sustenta que a autora foi vítima do golpe da falsa central de atendimento e golpe do motoboy. Subsidiariamente, assevera que a culpa é exclusiva do terceiro fraudador.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo, por ausência dos requisitos do art. 43 da Lei no 9.099/95.
IV. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, tal como preconiza a teoria da asserção. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
V. O interesse de agir é uma condição da ação que deve ser analisada sob dois aspectos, a necessidade e a utilidade. No caso, a parte autora demonstrou a necessidade de vir a juízo para obter a tutela pretendida, a qual está revestida de utilidade na medida em que busca a declaração de inexistência de débito. Preliminar rejeitada.
VI. A relação jurídica em apreço é de natureza consumerista, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
VII. Os relatos demonstram que o caso dos autos se amolda à complexa trama conhecida por “golpe do motoboy”, cujo tema resta pacificado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT, nos moldes da Súmula n. 28, recentemente revisada, que preconiza que “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como ‘golpe do motoboy’, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”.
VIII. Na espécie, extrai-se que a autora foi vítima de golpe de estelionatários, que recebeu ligação de supostos funcionários do banco e foi orientada a ligar para o número inscrito no verso do cartão de crédito. Na segunda ligação foi orientada a entregar o seu cartão de crédito a um motoboy (suposto preposto da instituição financeira) para que fosse feito o cancelamento das compras feitas por meio de fraude com seu cartão de crédito. Sobressai que após a requerente ter entregue o plástico do cartão de crédito ao estelionatário, foram realizadas compras em seu cartão de crédito, as quais não reconhece.
IX. Diante do quadro fático-probatório dos autos, evidencia-se a existência de culpa concorrente, impondo-se o compartilhamento da responsabilidade civil, nos termos do art. 945 do CC. Com efeito, verifica-se que a responsabilidade da parte recorrente é objetiva e decorre da falha no seu sistema interno de segurança ao permitir a realização de transações fora do perfil de rotina do consumidor, não investindo em mecanismos de segurança que possam validar de forma segura referidas compras/débitos. Por outro lado, nota-se acentuada negligência da parte autora recorrida, que chegou a entregar o cartão de crédito para o suposto funcionário do banco, após ter informado a senha em ligação telefônica, demonstrando, assim, uma conduta culposa com o dano sofrido.
X. Nestes termos, deve-se reconhecer a culpa concorrente entre as partes pela fraude ocorrida, impondo-se a manutenção da sentença.
XI. Por fim, a constatação e eventual discussão acerca do descumprimento da obrigação de fazer, tendo como consequência a incidência da multa diária, deve ser averiguada em eventual cumprimento de sentença.
XII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
XIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.